Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-55.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010393-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MARIA ROSA DOMINGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 485.790.502-78 (APELADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL EM CONTRATO IMOBILIÁRIO
– SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PERÍCIA CONTÁBIL QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DE ANATOCISMO – PRÁTICA VEDADA – PRECEDENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 121 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A hipótese dos autos caracteriza a capitalização de juros e é vedada nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que pactuado pelas partes.

A Perícia contábil apurou a prática de anatocismo, o que permanece vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Aplicação da Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
MARIA ROSA DOMINGUES DA SILVA
.

Ação:
Ação Revisional em Contrato Imobiliário
proposta em face de
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional em Contrato Imobiliário
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros, determinando sejam recalculadas as prestações devidas pelos autores a fim de que o juro anual não seja superior ao duodécuplo mensal evitando-se, assim, a incidência de juros compostos.

Por fim, condenou
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, face ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Apelo:
Em suas razões, a Apelante defende a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais que determinaram a capitalização de juros.

Destaca que a conclusão do Juízo singular de que a taxa anual excede o duodécuplo dos juros mensais não merece prosperar, pois, segundo alega, a taxa mensal definida contratualmente foi de 0,7% ao mês, perfazendo 8,7311% ao ano.

Ressalta que nunca houve capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, como dado a entender pela parte Apelada e na conclusão do Juiz da causa.

Assevera que não há no contrato celebrado entre as partes a fixação de juros mensais e anuais, cumulativamente, mas tão somente uma redação exemplificativa da taxa anual dividida em 12 (doze) meses. Afirma que no próprio demonstrativo de pagamento do contrato, há o valor das parcelas devidas e o reajuste só ocorria a cada 12 (doze) meses.

Convictos nessas assertivas, pede a reforma da sentença recorrida para ver reconhecida a legitimidade das cláusulas de cobranças e da prática dos juros exercidos na relação negocial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, na data de 01º/12/2015, as partes firmaram ente si
contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária
, tendo como objeto a aquisição de um imóvel (Lote) localizado na QD 04, LT 14, com área de 200 metros quadrados, sito no Loteamento Mirante do Parque no Município de Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 44.024,79 (quarenta e quatro mil e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), nas seguintes formas de pagamento:

· R$ 4.544,63 como entrada;

· 160 parcelas mensais de R$ 410,98, iniciando-se o pagamento em 15/03/2016 - Financiamento Habitacional no valor de R$ 39.480,16.

A Autora relatou que até o ajuizamento da ação efetuou o pagamento do montante de R$ 34.052,88 (trinta e quatro mil e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Narrou que as parcelas vinham aumentando abusivamente, pelo que solicitou
Parecer Técnico Financeiro
para verificar eventual abuso nas cobranças das parcelas mensais, ocasião em que verificou que
“a avença possui valores de juros sobre juros, calculado equivalentemente à “Tabela Price”, extrapolando a taxa nominal contratada referente aos Juros Legais de 0,07 % a.m. (zero, vírgula zero sete por cento ao mês)”.
Assevera que a ré não faz parte do sistema financeiro nacional e dessa forma não poderia capitalizar os juros cobrados.

De seu turno, em sede de Contestação, a Requerida afirmou que os valores cobrados estão de acordo com o estabelecido no contrato – parcelas anuais com reajuste pelo IGPM/FGV.

Ponderou que o contrato faz lei entre as partes e assim deve ser cumprido e que o contrato tem previsão de vigência de 15 anos, de modo que o valor final difere do valor à vista. Ressaltou, ademais, que todos os encargos estão especificados nos autos com aplicação de juros de mensais de 0,07% e correção monetária pelo IGP-M. Defende a legalidade dos juros aplicados e pugna pela improcedência da ação.

Ente um ato e outro, sobreveio sentença de mérito, em que julgou parcialmente procedente a demanda para
declarar a ilegalidade da capitalização mensal de juros, determinando sejam recalculadas as prestações devidas pelos autores a fim de que o juro anual não seja superior ao duodécuplo mensal evitando-se, assim, a incidência de juros compostos.

Essa sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação pela parte Requerida, que almeja a reforma para ver reconhecida a legitimidade das cláusulas de cobranças e da prática dos juros exercidos na relação negocial.

Pois bem. Da leitura do contrato objeto do litígio (ID. 43098222 págs. 15/19), observa-se que a cláusula quinta, parágrafo terceiro, dispõe claramente sobre as condições de pagamento das parcelas mensais, bem como os juros praticados na relação contratual, veja-se:

CLÁUSULA QUINTA — DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Para pagamento de parte do preço do(s) imóve|(eis), conforme fazem certo as disposições da cláusula quarta acima, o(s) COMPRADOR(ES) obteve(iveram) da CREDORA, financiamento imobiliário do valor constante do Item C do CAMPO-IV do QUADRO RESUMO, do qual se confessa(m) e se declara(m) devedor(es), para lins de direito, e que, na forma deste instrumento, pagará(ão), corn todos os seus encargos, nas condições, prazo e forma estipulados neste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO — A fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro e permitir o cumprimento do pressuposto legal e contratual de reposição integral do valor financiado no prazo pactuado, COMPRADOR(ES), ou DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE, e VENDEDORA, ou CREDORA FIDUCIÁRIA, convencionam, como condição essencial do presente negócio, que o valor de cada uma das parcelas, e, por conseguinte, de todo o saldo devedor, serão atualizados monetária e mensalmente de acordo com a variação do IGP—M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado) publicado pela Fundação Getúlio Vargas, incidindo 'juros mensais de 0 7% zero vír ula sete or cento), perfazendo 8,7311% (oito virgula sete mil trezentos e onze gor cento) ao ano, já inclusos nas parcelas da tabela do CAMPO-Ill do QUADRO RESUMO, tomando-se como termo inicial do cálculo da atuaiização monetária a data estabelecida no CAMPO-V do QUADRO RESUMO e, como termo final, o da reposição integral do empréstimo.

Não obstante ao quanto disposto no contrato de compra e venda firmado entre as partes, observa-se do laudo pericial contábil apresentado pela Autora (ID. 228105693), a conclusão de
existe a aplicação de capitalização composta de juros
, prática esta vedada pelo Verbete Sumular 121 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, ressalta-se que o vertente contrato não está abarcado pela Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada até a MP 2.170/01, de sorte que a aplicação de juros de efetuada na modalidade simples, e não composta.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
AÇÃO REVISIONAL
- PREVENÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRÁTICA DE ANATOCISMO -
VEDAÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 121 DO STF
-
A Perícia contábil apurou a prática de anatocismo, o que permanece vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Aplicação da Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal.
Impossibilidade de restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente ante a existência de saldo devedor a ser pago pelo autor ao réu. Manutenção da sentença de parcial procedência que se impõe. Negado provimento ao recurso.
(TJ-RJ - APL: 00148444320098190063 RIO DE JANEIRO TRES RIOS 1 VARA, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 26/07/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 121/STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO (ART. 42 DO CDC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. A ideia de contrato pressupõe equilíbrio entre as partes, com a distribuição equânime entre os direitos e as obrigações contraídas pelas partes. O rompimento do equilíbrio contratual autoriza a intervenção do Poder Judiciário, com o escopo de promover o seu restabelecimento.
É vedada em nosso ordenamento jurídico a capitalização dos juros, salvo nos casos expressos em lei. Tal entendimento é pacífico nos tribunais pátrios, bem como é objeto da Súmula 121 do STF. A Lei 4595/64 não revogou o decreto 22626/33, especialmente no tocante ao seu art. 4º.
É indevida a devolução em dobro prevista no artigo 24 do CDC, na medida em que ela pressupõe cobrança de má-fé, ausente na hipótese em exame onde os encargos discutidos estão previstos no contrato, e a questão está controvertida nos tribunais. Uma vez compatibilizada a zelosa atuação do advogado na defesa dos interesses do seu constituinte com o tempo expendido para a prestação do serviço que exigiu acompanhamento de prova pericial justifica a fixação do percentual máximo previsto no artigo 20, parágrafo 3º, do CPC, tratando-se de sentença condenatória. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - AC: 3156434 PR Apelação Cível - 0315643-4, Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 30/11/2005, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2006 DJ: 7052)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2065673 - DF (2022/0029441-1) EMENTA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ÉGIDE DO
NCPC
.
AÇÃO DE REVISÃO. MÚTUO HABITACIONAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CAPITALIZAÇÃO. MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS MENCIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
283
DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO.
Essa hipótese caracteriza a capitalização de juros e é vedada nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, ainda que pactuado pelas partes (STF - Súmula 121 )... SÚMULAS 283 E 284 /STF.
REVISÃO. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1... INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 2065673 DF 2022/0029441-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 20/04/2022).

Portanto, diferentemente do alegado pela Requerida, a perícia contábil apurou a prática de anatocismo, o que permanece vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, em observância à Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal. Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao Apelo interposto, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024